Tribunal: STJ
Processo: 2065385-84.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051922 - SP(2025/0357968-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDREA CIFALI
ADVOGADOS
: IGOR CESAR RODRIGUES DOS ANJOS - CE026482
THAIS BRITO PAIVA - CE030778
LUÍS FILIPE RODRIGUES LIMA BASTOS - RN017154
ERIKA MENEZES ALBUQUERQUE RODRIGUES DOS ANJOS -
CE026828
LUÍZE MENEZES DE HOLANDA - CE049075
GISELY LIMA DOS SANTOS SILVA - CE049296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR ÓBICES
SUMULARES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SUSTENTAÇÃO
ORAL EM AGRAVO INTERNO. REGIMENTO INTERNO DO

TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Corte que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado contra acórdão proferido em revisão
criminal relativa a condenação pelo crime previsto no
§ 3o, do Código Penal.
art. 180,
2. No Tribunal de origem, a revisão criminal foi inadmitida pela relatoria; o agravo
interno interposto foi desprovido pelo colegiado, e os subsequentes embargos de
declaração foram rejeitados. O recurso especial, fundado, entre outros pontos, em
alegada violação ao
do Código de Processo Penal e em nulidade por ausência de
art. 619
intimação para sustentação oral no julgamento do agravo interno, não foi admitido, com
fundamento nas Súmulas n.o 284 e n.o 283, ambas do STF, e n.o 7/STJ.
3. O agravo em recurso especial foi igualmente inadmitido nesta Corte, por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao
recurso especial. No presente agravo regimental, o Agravante sustenta ter impugnado
especificamente o óbice da Súmula n.o
afirmando que a controvérsia seria apenas
7/STJ,
jurídica, bem como alega nulidade do julgamento do agravo interno no Tribunal de
origem por ausência de intimação para sustentação oral.
Documento eletrônico VDA56169167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a4fcd634-3b1f-475a-beb3-ed342866999e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Agravante impugnou de forma
específica e analítica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
notadamente os óbices das Súmulas n.o
n.o
e n.o
de modo a
7/STJ,
283/STF
284/STF,
afastar a incidência da Súmula n.o
e permitir o conhecimento do agravo em
182/STJ
recurso especial; e (ii) saber se há nulidade no julgamento do agravo interno no Tribunal
de origem, por ausência de intimação para sustentação oral, à luz das regras do
respectivo regimento interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conclui-se que o Agravante não impugnou, em substância, todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, pois, embora tenha se referido objetivamente
à Súmula n.o
deixou de demonstrar, com base no quadro fático delineado no
7/STJ,
acórdão recorrido, que a discussão seria exclusivamente jurídica e fundada em fatos
incontroversos.
6. A impugnação à incidência da Súmula n.o
exige demonstração analítica de que a
7/STJ
tese recursal decorre apenas da revaloração jurídica de fatos já fixados, mediante
destaque de trechos do acórdão recorrido e correlação com os dispositivos legais
indicados, não sendo suficiente alegação genérica de ausência de reexame de prova.
7. A refutação do óbice relativo à ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial,
com fundamento na Súmula n.o
impõe a demonstração de que o recurso
284/STF,
especial apresentou cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, com
exposição da similitude fática e da conclusão jurídica diversa, o que não foi feito.
8. A impugnação ao óbice da Súmula n.o
quanto à deficiência de
284/STF,
fundamentação, demanda a indicação clara dos dispositivos legais tidos por violados e a
exposição de sua correlação jurídica com a tese recursal, providência que se revelou
ausente no caso concreto.
9. A decisão de inadmissão do recurso especial possui dispositivo único e não se divide
em capítulos autônomos, de modo que a ausência ou deficiência de impugnação de
qualquer dos fundamentos nela adotados acarreta a incidência da Súmula n.o
e
182/STJ
impede o conhecimento do agravo como um todo.
10. Verificada a ausência de impugnação específica de um dos óbices (Súmula n.o 7/STJ
), aplica-se a Súmula n.o
sendo inviável o conhecimento do agravo em recurso
182/STJ,
especial, ainda que os demais fundamentos tenham sido adequadamente enfrentados.
11. Quanto à alegada nulidade por ausência de intimação para sustentação oral no
julgamento do agravo interno no Tribunal de origem, constata-se que o regimento interno
daquele Tribunal não prevê, em regra, sustentação oral em agravo interno.
12. A controvérsia foi decidida com base em norma regimental expressa, inexistindo
flagrante ilegalidade que autorize a decretação de nulidade ou a concessão de ordem de
ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Agravante deve impugnar de forma específica e analítica todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial, inclusive a incidência de óbices sumulares, sob
pena de aplicação da Súmula n.o
e de não conhecimento do agravo em recurso
182/STJ
especial.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 932, III, 1.021, § 1o, e 937, VI; Código
CPC/2015,
de Processo Penal,
Regimento Interno do Tribunal de origem,
§ 4o.
art. 619;
art. 146,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 13; STJ, Súmula 182;
STF, Súmula 283; STF, Súmula 284; STJ, AgRg no
Quinta
AREsp n. 3.084.324/RS,
Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no
Quinta
3/2/2026,
9/2/2026;
AREsp n. 2.956.824/AC,
Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no
Quinta
5/8/2025,
15/8/2025;
AREsp n. 2.675.400/MG,
Documento eletrônico VDA56169167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a4fcd634-3b1f-475a-beb3-ed342866999e

Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
10/6/2025,
16/6/2025;
437.784/RJ,
13/4/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56169167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a4fcd634-3b1f-475a-beb3-ed342866999e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051922 - SP(2025/0357968-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDREA CIFALI
ADVOGADOS
: IGOR CESAR RODRIGUES DOS ANJOS - CE026482
THAIS BRITO PAIVA - CE030778
LUÍS FILIPE RODRIGUES LIMA BASTOS - RN017154
ERIKA MENEZES ALBUQUERQUE RODRIGUES DOS ANJOS -
CE026828
LUÍZE MENEZES DE HOLANDA - CE049075
GISELY LIMA DOS SANTOS SILVA - CE049296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR ÓBICES
SUMULARES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SUSTENTAÇÃO
ORAL EM AGRAVO INTERNO. REGIMENTO INTERNO DO

TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Corte que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado contra acórdão proferido em revisão
criminal relativa a condenação pelo crime previsto no
§ 3o, do Código Penal.
art. 180,
2. No Tribunal de origem, a revisão criminal foi inadmitida pela relatoria; o agravo
interno interposto foi desprovido pelo colegiado, e os subsequentes embargos de
declaração foram rejeitados. O recurso especial, fundado, entre outros pontos, em
alegada violação ao
do Código de Processo Penal e em nulidade por ausência de
art. 619
intimação para sustentação oral no julgamento do agravo interno, não foi admitido, com
fundamento nas Súmulas n.o 284 e n.o 283, ambas do STF, e n.o 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55782482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: de78035e-2218-4cc6-b9ab-1650ddf86c9d

3. O agravo em recurso especial foi igualmente inadmitido nesta Corte, por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao
recurso especial. No presente agravo regimental, o Agravante sustenta ter impugnado
especificamente o óbice da Súmula n.o
afirmando que a controvérsia seria apenas
7/STJ,
jurídica, bem como alega nulidade do julgamento do agravo interno no Tribunal de
origem por ausência de intimação para sustentação oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Agravante impugnou de forma
específica e analítica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
notadamente os óbices das Súmulas n.o
n.o
e n.o
de modo a
7/STJ,
283/STF
284/STF,
afastar a incidência da Súmula n.o
e permitir o conhecimento do agravo em
182/STJ
recurso especial; e (ii) saber se há nulidade no julgamento do agravo interno no Tribunal
de origem, por ausência de intimação para sustentação oral, à luz das regras do
respectivo regimento interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conclui-se que o Agravante não impugnou, em substância, todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, pois, embora tenha se referido objetivamente
à Súmula n.o
deixou de demonstrar, com base no quadro fático delineado no
7/STJ,
acórdão recorrido, que a discussão seria exclusivamente jurídica e fundada em fatos
incontroversos.
6. A impugnação à incidência da Súmula n.o
exige demonstração analítica de que a
7/STJ
tese recursal decorre apenas da revaloração jurídica de fatos já fixados, mediante
destaque de trechos do acórdão recorrido e correlação com os dispositivos legais
indicados, não sendo suficiente alegação genérica de ausência de reexame de prova.
7. A refutação do óbice relativo à ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial,
com fundamento na Súmula n.o
impõe a demonstração de que o recurso
284/STF,
especial apresentou cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, com
exposição da similitude fática e da conclusão jurídica diversa, o que não foi feito.
8. A impugnação ao óbice da Súmula n.o
quanto à deficiência de
284/STF,
fundamentação, demanda a indicação clara dos dispositivos legais tidos por violados e a
exposição de sua correlação jurídica com a tese recursal, providência que se revelou
ausente no caso concreto.
9. A decisão de inadmissão do recurso especial possui dispositivo único e não se divide
em capítulos autônomos, de modo que a ausência ou deficiência de impugnação de
qualquer dos fundamentos nela adotados acarreta a incidência da Súmula n.o
e
182/STJ
impede o conhecimento do agravo como um todo.
Documento eletrônico VDA55782482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: de78035e-2218-4cc6-b9ab-1650ddf86c9d

10. Verificada a ausência de impugnação específica de um dos óbices (Súmula n.o 7/STJ
), aplica-se a Súmula n.o
sendo inviável o conhecimento do agravo em recurso
182/STJ,
especial, ainda que os demais fundamentos tenham sido adequadamente enfrentados.
11. Quanto à alegada nulidade por ausência de intimação para sustentação oral no
julgamento do agravo interno no Tribunal de origem, constata-se que o regimento interno
daquele Tribunal não prevê, em regra, sustentação oral em agravo interno.
12. A controvérsia foi decidida com base em norma regimental expressa, inexistindo
flagrante ilegalidade que autorize a decretação de nulidade ou a concessão de ordem de
ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Agravante deve impugnar de forma específica e analítica todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial, inclusive a incidência de óbices sumulares, sob
pena de aplicação da Súmula n.o
e de não conhecimento do agravo em recurso
182/STJ
especial.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 932, III, 1.021, § 1o, e 937, VI; Código
CPC/2015,
de Processo Penal,
Regimento Interno do Tribunal de origem,
§ 4o.
art. 619;
art. 146,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 13; STJ, Súmula 182;
STF, Súmula 283; STF, Súmula 284; STJ, AgRg no
Quinta
AREsp n. 3.084.324/RS,
Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no
Quinta
3/2/2026,
9/2/2026;
AREsp n. 2.956.824/AC,
Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no
Quinta
5/8/2025,
15/8/2025;
AREsp n. 2.675.400/MG,
Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
10/6/2025,
16/6/2025;
437.784/RJ,
13/4/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDREA CIFALI contra
decisão desta relatoria que não conheceu de agravo em recurso especial.
No Tribunal de origem, ajuizou revisão criminal em que narrou ter sido
condenada pelo crime do
§ 3o, do Código Penal, alegando que não haveria prova
art. 180,
de que os bens com ela apreendidos seriam efetivamente fruto de ilícito penal (fls. 1-31).
A relatoria não conheceu da ação (fls. 1417-1431).
Documento eletrônico VDA55782482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: de78035e-2218-4cc6-b9ab-1650ddf86c9d

Interposto agravo (fls. 1436-1450), o colegiado lhe negou provimento (fls.
1452-1466).
Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (fls. 1486-1490).
Interposto recurso especial (fls. 1496-1522), não foi admitido, com base nas
Súmulas no 284 e no 283, ambas do STF, e no
(fls. 1538-1540).
7/STJ
Nas razões de agravo em recurso especial (fls. 1543-1562), argumentou que
fundamentou corretamente o recurso especial no que se refere à contrariedade ao art. 619
do Código de Processo Penal, na medida em que demonstrou que o acórdão não
enfrentou a alegação de ausência de materialidade e de não intimação para realização de
sustentação oral. Articulou que todos os pontos discutidos no acórdão de embargos de
declaração foram impugnados, em específico quanto à impossibilidade de sustentação
oral. Disse que não pretende reexaminar provas, mas apenas revalorá-las.
O agravo não foi conhecido (fls. 1599-1602).
Nas razões de agravo regimental, articulou que impugnou especificamente o
óbice da
demonstrando que a discussão é jurídica e não pressupõe
Súmula no 7/STJ,
reexame de prova. Argumentou que a defesa não foi intimada para o julgamento do
agravo interno no Tribunal de origem, o que o torna nulo (fls. 1606-1619).
É o relatório.
VOTO
A decisão de inadmissão invocou os seguintes óbices: i) Súmula no 284, STF;
ii) Súmula no 283, STF; iii) Súmula no 7, STJ.
Embora, objetivamente, o agravo tenha feito referência à Súmula no 7, STJ,
não a impugnou em substância.
Para superar a Súmula no 7, STJ, não basta apontar que não há pretensão de
reexaminar provas, mas, sim, demonstrar, destacando trechos do acórdão, que, a partir do
cenário fático, a discussão é somente jurídica.
A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
Documento eletrônico VDA55782482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: de78035e-2218-4cc6-b9ab-1650ddf86c9d

agravo em recurso especial, com fundamento no
III, do CPC e
art. 932,
no
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, por
art. 253,
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial na origem.
2. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) com base nos seguintes
fundamentos: (i) óbice da Súmula 7 do STJ; (ii) ausência de
demonstração do dissídio jurisprudencial, com óbice na Súmula 284 do
STF e impossibilidade de demonstração de dissídio utilizando habeas
corpus como paradigma; e (iii) óbice da Súmula 13 do STJ.
3. O agravante alegou que impugnou especificamente cada
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial,
argumentando que a discussão era jurídica e não probatória, que a
absolvição dos corréus por insuficiência probatória deveria ser
estendida ao agravante, e que havia estabelecido divergência
jurisprudencial com acórdãos específicos do STJ, com transcrição de
trechos e cotejo analítico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante
impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
III, do
art. 932,
CPC e pelo
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 253,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios
fundamentos, considerando que o agravante não impugnou de forma
específica os óbices apontados na decisão que inadmitiu o recurso
especial, quais sejam:
e
Súmula 7/STJ, Súmula 284/STF Súmula 13/STJ.
6. A impugnação ao óbice da
não pode ser
Súmula 7/STJ
feita de forma genérica, sendo necessária a demonstração de que a tese
do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, permitindo a
revaloração jurídica do acórdão recorrido.
7. A refutação ao óbice da não comprovação do dissídio
jurisprudencial deve ser realizada mediante demonstração de que as
razões do recurso especial não se limitaram à transcrição de ementas,
mas apresentaram cotejo analítico da similitude fática e conclusão
jurídica diversa.
8. A impugnação ao óbice da
deve
Súmula 284/STF
demonstrar a efetiva indicação de ofensa a dispositivo de lei e sua
correlação jurídica com a tese apresentada, o que não ocorreu no caso.
9. A impugnação específica exige demonstração analítica da
não incidência das súmulas apontadas, não sendo suficientes alegações
genéricas ou assertivas implícitas.
10. A aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015
e da
é necessária, considerando a ausência de ataque
Súmula 182/STJ
específico aos fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
arts. 932, III, e
CPC/2015,
1.021, § 1o; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Documento eletrônico VDA55782482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: de78035e-2218-4cc6-b9ab-1650ddf86c9d

Jurisprudência
relevante
citada:Súmula
7/STJ;
Súmula 284/STF; Súmula 13/STJ; Súmula 182/STJ.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.084.324/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
3/2/2026,
9/2/2026)
O agravo, porém, discorre sobre a Súmula no 7, STJ, e faz considerações sobre
a maneira como haveria de ser aplicada, sem qualquer referência concreta ao cenário
fático admitido pelo acórdão e, em sequência, quanto à tese jurídica que pretende debater
a partir dos dispositivos ditos violados.
Essa falha conduz à aplicação da Súmula no 182, STJ, e ao não conhecimento
do recurso.
Nessa linha: “A falta de impugnação específica de todos os fundamentos
utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial)
(AgRg no
atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior”
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.956.824/AC,
julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
15/8/2025)
Acrescente-se que a decisão de inadmissão de recurso especial possui
dispositivo único e não pode ser cindida em capítulos autônomos, o que reclama ataque
efetivo, concreto e pormenorizado de cada um dos fundamentos invocados. Na ausência
ou deficiência quanto a algum deles, o agravo como um todo não pode ser conhecido.
A esse respeito: “A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
recurso especial”
AREsp n. 2.675.400/MG,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de
.
16/6/2025.
Por isso, detectada a falha em relação à impugnação a um dos óbices, o
conhecimento do agravo fica inviabilizado por completo, ainda que nos demais o
agravante tenha veiculado fundamentação adequada.
Por fim, não é caso de conceder ordem de ofício para anular o julgamento do
agravo interno, porque não teria sido oportunizada sustentação oral. O acórdão proferido
em embargos de declaração, acerca do tema, assim dispôs (fls. 1486-1490):

“Inicialmente, não há falar em nulidade, pela ausência de
intimação do patrono da sessão de julgamento.
Com efeito, nos termos do artigo 146, § 4o, do Regimento
Interno deste Tribunal:
Documento eletrônico VDA55782482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: de78035e-2218-4cc6-b9ab-1650ddf86c9d

§ 4o Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não
haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios,
incidente de suspeição, conflito de competência, arquivamento de
inquérito ou representação criminal, e agravo, exceto no de
instrumento referente às tutelas provisórias de urgência ou da
evidência, e no interno referente à extinção de feito originário prevista
no
VI, do CPC. (§ 2o renumerado como § 4o pelo Assento
art. 937,
Regimental no
).
581/2019
Ademais, os patronos da ora embargante foram intimados
acerca da distribuição da Revisão Criminal, conforme abaixo descrito,
e não manifestaram interesse em sustentar oralmente:”

Observa-se que a controvérsia foi solucionada à luz do regimento interno do
Tribunal de origem, que não prevê, em regra, sustentação oral nos julgamentos de agravo
ando, portanto, flagrante ilegalidade.
:
interno, não se evidenci
Mutatis mutandis
"Nos termos do artigo 159, inciso IV, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, não se admite sustentação oral no
julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura
improcedente o pleito de intimação da defesa para a respectiva sessão.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
437.784/RJ,
13/4/2018)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55782482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:59:06
Código de Controle do Documento: de78035e-2218-4cc6-b9ab-1650ddf86c9d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.051.922 / SP
Número Registro: 2025/0357968-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10079834820218260050 15022383020218260050 20653858420258260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREA CIFALI
ADVOGADOS : IGOR CESAR RODRIGUES DOS ANJOS - CE026482
THAIS BRITO PAIVA - CE030778
LUÍS FILIPE RODRIGUES LIMA BASTOS - RN017154
ERIKA MENEZES ALBUQUERQUE RODRIGUES DOS ANJOS -
CE026828
LUÍZE MENEZES DE HOLANDA - CE049075
GISELY LIMA DOS SANTOS SILVA - CE049296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LUIZ EDUARDO RIBEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDREA CIFALI
ADVOGADOS : IGOR CESAR RODRIGUES DOS ANJOS - CE026482
THAIS BRITO PAIVA - CE030778
Documento eletrônico VDA56083167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:51
Código de Controle do Documento: 25587062-860d-48ab-a40d-6b3262e66edb

LUÍS FILIPE RODRIGUES LIMA BASTOS - RN017154
ERIKA MENEZES ALBUQUERQUE RODRIGUES DOS ANJOS -
CE026828
LUÍZE MENEZES DE HOLANDA - CE049075
GISELY LIMA DOS SANTOS SILVA - CE049296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:51
Código de Controle do Documento: 25587062-860d-48ab-a40d-6b3262e66edb